Tribunal: TJDFT
Processo: 0753904-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS NA INTERNET. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE LIMITA A MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em seu recurso insurge-se apenas quanto a majoração do valor indenizatório, alegando o alto poder financeiro do recorrido. Alega que o valor definido é insuficiente pelas ofensas causadas. Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
II. O réu, em suas contrarrazões, aduz que não houve dano psicológico suficiente a embasar a pretensão autoral. Afirma que a autora apenas ingressou com pedido indenizatório após mais de 11 (onze) meses do ocorrido. Requer, outrossim, o julgamento improcedente do pedido inicial.
III. Recurso próprio, tempestivo e custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas (ID 28652775).
IV. A situação delineada na petição inicial supera os limites do mero dissabor e causa alteração no estado anímico da ofendida, o que caracteriza dano extrapatrimonial passível de reparação.
V. O fato de a parte requerida ter republicado o vídeo disponível na internet, tecendo comentários de maneira tão intensa a atuação profissional da autora, adjetivando-a como “patética”, “que de professor não tem nada” e que se trata de gente “falida e invejosa” lesa direitos personalíssimos, o que dá ensejo à compensação por danos morais.
VI. Contudo, no que tange ao valor da indenização fixada, mister se levar em conta que o mero argumento do poder financeiro do recorrido não pode ter tido por base como pretensão para majoração indenizatória.
VII. A pretensão recursal de ver majorado o montante da indenização não merece ser acolhida, pois, irretocável, o valor arbitrado a título de indenização, diante da ausência de ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. É de se manter a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo.
VIII. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.